Tribunal: TJMT
Processo: 0000539-94.2007.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 0000539-94.2007.8.11.0015
AGRAVANTE: ARTHUR VITORASSI FIGUEIREDO SANTOS
AGRAVADO: CEREDO PERO SOARES DE LIMA
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a sua flagrante deserção.
Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000539-94.2007.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CEREDO PEDRO SOARES DE LIMA - CPF: 284.361.720-00 (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), JUCILEIA VITORASSI FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 651.832.821-53 (APELANTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO), ARTHUR VITORASSI FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 040.195.721-78 (APELANTE), JUCILEIA VITORASSI FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 651.832.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
– INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a sua flagrante deserção.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do
recurso
é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
0000539-94.2007.8.11.0015

AGRAVANTE:

ARTHUR VITORASSI FIGUEIREDO SANTOS

AGRAVADO:

CEREDO PERO SOARES DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ARTHUR VITORASSI FIGUEIREDO SANTOS
contra decisão unipessoal desta relatora (Id 265380260), que não conheceu do recurso de agravo de instrumento pela falta de pressuposto para o desenvolvimento válido – preparo.

Em suas razões recursais, o agravante alega que ao apresentar sua apelação, requereu também à concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ser estudante e não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Aduz que no momento de sua habilitação como herdeiro nos autos, requereu expressamente a anulação dos atos processuais praticados sem sua participação, bem como a abertura de prazo para interposição de recurso de apelação, o que não teria sido observado pelo juízo
a quo,
ademais, o art. 507 do Código de Processo Civil determina a suspensão do prazo recursal no caso de falecimento da parte, até a habilitação dos herdeiros, e que tal dispositivo não foi respeitado, resultando em prejuízo à sua defesa.

Denota que o pedido de gratuidade foi indeferido pelo Relator sob a justificativa de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, no entanto, protocolou pedido de abertura de prazo para apresentação de documentos comprobatórios, nos quais constam declaração de estudante e outros elementos destinados a demonstrar sua condição econômica precária (Id. 262316292), que a declaração de hipossuficiência e a procuração foram juntadas tão somente para regularizar a representação da parte, estando pendente o deferimento do benefício, que tais documentos não foram apresentados anteriormente, porque aguardava-se o deferimento da habilitação; bem como, durante o processo de habilitação, requereu expressamente a anulação dos atos processuais posteriores ao falecimento do autor originário e a abertura de novo prazo recursal, que o juízo de origem desconsiderado o pedido, prosseguindo com os atos executivos da sentença sem que houvesse regularização do polo passivo.

Assegura que não foi proferida decisão fundamentada sobre esse requerimento, impossibilitando o reconhecimento da coisa julgada e violando os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Consigna que, como não houve abertura de prazo recursal, reiterou o pedido já em sede de segundo grau, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos;

Enfatiza que o art. 98 do CPC garante o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural que afirme não possuir condições financeiras, sendo presunção relativa a declaração de pobreza.

Defende que o indeferimento do pedido configura cerceamento de defesa, por inviabilizar o exercício do direito constitucional de acesso à justiça, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CF.

Assevera que, a decisão afirmou inexistir pedido de justiça gratuita contém erro material, pois o pleito consta dos autos e sua apreciação é imprescindível, conforme reza o art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assegura à parte agravante o direito de recorrer da decisão monocrática ao órgão colegiado competente.

A par desses argumentos, requer a reconsideração da decisão agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do colegiado, para o fim de que seja provido, deferindo-se a assistência judiciária gratuita pretendida (Id 267558323).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, após o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento pela falta de pressuposto para o desenvolvimento válido – preparo, pretende o agravante a reforma da decisão agravada, ao fundamento de que
não possui condição
financeira para arcar com as custas do processo.

Pois bem.
Como sabido, para a exclusão de tal benesse é necessário que existam fundadas razões, sob pena de se violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o artigo
93
,
IX
, da
Constituição da República
.

Cumpre observar que a alegação de hipossuficiência financeira, se pronunciada por pessoa natural, possui presunção de veracidade, nos termos do artigo
99
do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Da simples leitura, é possível concluir que a justiça gratuita deve ser deferida àquele que a postula mediante "simples afirmação" de que é pobre na acepção legal deste vocábulo.

Porém, a
Constituição Federal
de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que
"comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Desse modo, é lícito ao Julgador o indeferimento do pleito se inexistente nos autos comprovação da penúria vivenciada.

Na hipótese, verifica-se dos autos que
o apelante não é beneficiário da justiça gratuita e não realizou pedido de concessão da justiça gratuita no ato da interposição de seu recurso e tampouco procedeu com o recolhimento do preparo, conforme certidão de Id. 252665696
.

Na sequência, em despacho de minha lavra, foi oportunizado ao mesmo anexar ao feito
comprovante do pagamento das custas do preparo do recurso realizado no ato da interposição do apelo (art. 1.007,
caput
, do CPC), ou que o apelante efetuasse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4o, do CPC
, o que não foi realizado, porquanto o apelante apenas atravessou pedido posterior de concessão da benesse assistencial, sem nada comprovar, porquanto juntou apenas declaração de hipossuficiência.

Diante da ausência de demonstração da sua condição de penúria financeira, o apelante foi intimado para recolhimento do preparo, permaneceu inerte.

Assim, como o preparo é medida impositiva à recorrente e requisito de admissibilidade, o recurso não foi conhecido, nos termos do artigo 1.007 do CPC. (Id 261136777)

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Sobre a matéria, colaciono julgados deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O APELO INTERPOSTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC
– MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032964-59.2019.8.11.0041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - NÃO COMPROVAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO ATENDIDA - DESERÇÃO CONFIGURADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo sido indeferida a concessão da gratuidade judiciária postulada pela agravante, bem como desatendida a intimação para o recolhimento do preparo recursal, resta caracterizada a deserção, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1020320-71.2023.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2023)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025